Tribunal: TCU
Processo: 008.976/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10346/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), submetido a este Tribunal para fins de registro;¿ Considerando que, no ato enfocado nestes autos, os pareceres assinalam a irregularidade tipificada pelo "pagamento de parcela de decisão judicial referente à VPNI oriunda da gratificação de desempenho de atividades rodoviárias (GDAR), proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, que tramita na 6a Vara Federal do Distrito Federal, do Tribunal Regional Federal da 1a Região, proposta pela Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER) "; Considerando que o caso vertente ajusta-se à hipótese analisada no Acórdão 1991/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), proferido no TC Processo 001.288/2022-9 , que, diante da controvérsia suscitada na referida ação judicial, expediu as seguintes determinações: 9.1. sobrestar a apreciação do presente processo, até que sobrevenha decisão definitiva no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, determinando-se à Sefip que acompanhe o andamento do referido processo; 9.2. determinar à Sefip que sobreste a análise de todos os atos de aposentadoria emitidos em favor de ex-servidores do DNER versando sobre a absorção do pagamento da VPNI oriunda da GDAR instituída por força do disposto no art. 29 da Lei 11.094/2005 em face do art. 103 do Decreto-lei 200/1967 e que se encontram submetidos à apreciação deste Tribunal, assim como as pensões deles decorrentes, até que haja o desfecho definitivo do presente processo [TC Processo 001.288/2022-9 ] ; 9.3. autorizar os ministros relatores de processos que tratem da temática referenciada no item acima a, excepcionalmente, em se verificando o término do prazo para a análise do respectivo processo, dar prosseguimento aos feitos que se encontrem sob sua relatoria, haja vista que, à luz do entendimento recentemente adotado nos autos do RE 636.553, o sobrestamento do processo de forma indefinida poderá ensejar o registro tácito dos atos de concessão encaminhados a este Tribunal, assim como a impossibilidade de se lhes promover a revisão de ofício; Considerando que, no caso presente, o ato foi disponibilizado a este Tribunal em 04/09/2020, o que afasta, por enquanto, o risco de registro tácito (a ocorrer apenas em 04/09/2025); Considerando que o Acórdão 1991/2022-TCU-Plenário foi posterior à proposta de encaminhamento da unidade técnica; Considerando a proposta do Ministério Público de Contas, aderente ao entendimento adotado pelo Tribunal na referida deliberação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 143, II, e 201, §1o, do Regimento Interno do Tribunal, em, com base no decidido no Acórdão 1991/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), sobrestar o presente processo até decisão definitiva no TC Processo 001.288/2022-9 ou no Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, o que ocorrer primeiro, respeitada a condição assinalada no subitem 9.3 daquela deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.976/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Helio da Conceicao Barradinho (XXX.704.506-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 encaminhar os autos à AudPessoal para as devidas anotações e controles, em face das condições estabelecidas para o término do sobrestamento ora determinado, especialmente quanto ao prazo limite para evitar o registro tácito no caso concreto (04/09/2025).